Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS MAIORES. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE MÉRITO. INCABÍVEL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/autora em face do Acórdão que deu provimento em parte ao Recurso Inominado interposto pela parte embargada/réu acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes Gabriel, Beatriz, Ângelo e Leonardo suscitada de ofício e acolhida e, no mérito, prover em parte o recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, bem como para excluir a multa por suposto descumprimento da decisão liminar.
2. O fato relevante. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em nulidade decorrente da ilegitimidade ativa arguida de ofício dos quatro filhos da agravante, fato que fere o contraditório e ampla defesa. Aduz, ainda em sede de nulidade do acordão, que a fundamentação inovadora acerca da suposta inexistência de recebimento de salário no Banco do Brasil não foi debatido nos autos. Argumenta que a afirmação no acordão de que a genitora não teria informado sua renda de servidora pública também não foi posta em debate pelas partes e foi presumido por análise do julgado. Afirma ainda que, acerca do adiantamento do Imposto de Renda, jamais foi submetido ao contraditório. Requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido. Argumenta que o acordão incorre em omissão/obscuridade sobre o fato de os filhos, aqueles reconhecidos como partes ilegítimas, serem considerados consumidores por equiparação. Alega omissão no que tange à impenhorabilidade da pensão alimentícia, fato posto desde a inicial e não enfrentado em sede recursal, alegando que os valores descontados na conta da agravante constituía renda alimentar dos filhos. Aduz, ainda, existência de omissão na ausência de enfrentamento da tese da responsabilidade objetiva e do risco do negócio assumido pelo banco. Requer sejam sanadas as omissões com efeitos infringentes para manter íntegra a sentença recorrida julgando improcedente o Recurso Inominado. Manifestação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de i) Nulidade por decisão-surpresa, afirmando que diversos fundamentos do acórdão não foram debatidos previamente; ii) Omissão quanto à tese de consumidor por equiparação; iii) Omissão quanto à natureza impenhorável da pensão alimentícia; iv) Omissão quanto à responsabilidade objetiva do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. De início, cumpre ressaltar que a alegação de nulidade do julgado não possui congruência com o recurso em questão. Não obstante, a agravante suscitar nulidade absoluta por alegada ausência de observância ao contraditório e ampla defesa, os fatos e provas que formam o conjunto probatório autorizam a apreciação de todo seu conteúdo pelo juízo, de modo a formar seu convencimento. Ademais, a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Além disso, o próprio recurso do banco trazia a temática (ID 78264392, p. 11). As demais premissas aventadas (inexistência de crédito de salário do Banco réu, a não informação da renda da servidora nos autos e sobre adiantamento do IR em outra conta) foram extraídas dos autos e utilizadas apenas para fundamentar capítulos objeto do recurso (dano moral e astreintes), sem ampliar o objeto. Não há surpresa, mas motivação suficiente dentro da mesma moldura fática.
6. Com relação à alegação de omissão quanto à tese de que os filhos da correntista são consumidores por equiparação, cumpre anotar que eles não poderiam ser considerados “vítimas do evento” supostamente danoso porque os créditos na conta da genitora eram dotados de caráter comum, pois eram irregularmente recebidos por quem não é titular do direito a alimentos. Logo, ainda que digam respeito às prestações alimentares de titularidade dos filhos da correntista, a relação contratual bancária e os fatos dela decorrentes dizem respeito, unicamente, à esfera jurídica da contratante. Também sob esse fundamento restou afastada a impenhorabilidade das quantias, conforme item 6 do Acórdão embargado.
7. No que concerne à alegada omissão acerca da responsabilidade objetiva do banco, os itens 8 e 9 confirmam a exclusão da responsabilidade do recorrente/agravado porque não era possível apurar a indisponibilidade das quantias previamente aos bloqueios. Assim, o afastamento do dano moral e da multa processual se deu por reconhecimento de estrito cumprimento de contrato firmado entre a genitora e o banco e da impossibilidade de reconhecer como verba alimentícia o saldo em conta que a própria agravante indicou para descontos.
8. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
9. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023.